Tribunal: TJES
Processo: 5003963-70.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003963-70.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: WILSON LOPES ALVES
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença (id. 4354910) que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para o fim de RATIFICAR a liminar de ID 13887149; CONDENAR a parte ré, a reparar os danos materiais suportados pela autora, ressarcindo o valor de R$767,62, em dobro, referente a repetição do indébito, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde o evento danoso; CONDENAR a parte ré, a reparar os danos morais sofridos no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação; DECLARAR que o autor não realizou as compras denominadas PAY - UBER EATS, contestadas nestes autos;

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que não houve falha na prestação de serviço, de modo que a pretensão deveria ser julgada improcedente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

De início, destaco que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, devendo ser analisada sob a ótica da Lei nº 8.078/90, que, reconhecendo a vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor (art. 4º, inc. I), atribui ao fornecedor o ônus de provar a regularidade da sua prestação de serviço ou eventual excludente de responsabilidade (art. 14, §3º, inc. I e II).

Como o banco recorrente não provou a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima, correto o reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário, bem como o reconhecimento da inexistência da dívida. Nesse diapasão, é
importante assinalar que culpa exclusiva de terceiro capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento inevitável, imprevisível e que não guarda relação de causalidade com a sua atividade, sendo absolutamente estranho ao serviço, o que não é o caso.

In casu
, a possível fraude ocorrida tornou-se prática corriqueira, fato previsível, inerente ao próprio risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, que não é capaz de romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, não afasta a responsabilidade civil pelo acidente de consumo, já que é dela o dever de garantir a segurança dos seus clientes, fazendo uso de mecanismos que evitem eventuais fraudes nas operações que realiza.

Nesta ótica, apesar dos fundamentos apresentados, nítido o defeito na prestação do serviço. Este é o posicionamento da Jurisprudência, vejamos:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL Débitos em cartão de crédito - Falha no sistema de segurança bancário comprovada - Clonagem -Inocorrência de culpa do cliente - Aplicação do disposto no art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido”
(TJSP, 15ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 1067761-37.2014.8.26.0100, Rel. Des. Mendes Pereira, j. em 06/05/2016)
.

INDENIZAÇÃO. CLONAGEM DE CARTÃO DE CREDITO. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA
. A prática de atos fraudulentos em cartão de crédito, quebrando a lealdade e confiança na relação contratual entre o consumidor e o fornecedor do produto ou serviço, é fato gerador hábil a caracterizar danos morais. Recurso provido”
(TJSP, 22ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 0019420-68.2012.8.26.0196, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. em 12/09/2013).

AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE CARTÃO “CLONADO” - DÉBITOS INDEVIDOS
Compras não reconhecidas pelo consumidor - Pedido de esclarecimentos na esfera administrativa Estorno parcial -Débitos indevidos e reiterados - Descabimento do argumento de que o sistema de segurança bancário seja absolutamente imune a fraudes - Exclusão da responsabilidade do fornecedor apenas nas hipóteses do § 3º do art. 14 do CDC, não ocorrentes no caso em tela - Aplicação da teoria do risco profissional - Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a “Lei de Recursos Repetitivos” e da Súmula 479-STJ – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. DANO MORAL E MATERIAL - REDUÇÃO - INADMISSIBILIDADE – Fraude perpetrada que ocasionou perturbação emocional, transtornos e aborrecimentos, passíveis de indenização Débitos indevidos reiterados - Falha na prestação de serviços - Danos morais presumidos - Valor da indenização arbitrado em R$ 12.440,00, que deve ser mantido, considerando-se tanto o aspecto compensatório à vítima como o punitivo ao causador do dano, desestimulando-o à reiteração de atos semelhantes - Danos materiais comprovados que devem ser ressarcidos, nos termos da r. sentença RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO”
(TJSP, 23ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 0214004-06.2010.8.26.0100, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. em 26/03/2014)
.

Constatado o ato ilícito, é prescindível a apuração de dolo ou culpa, visto que a recorrida responde objetivamente pela reparação do dano causado a consumidora, na forma do art. 14,
caput,
do CDC.

Neste particular, é imperioso consignar que o dano moral é indenizável, na forma do artigo 6º, do CDC, que regula os direitos básicos do consumidor, assegura a este, em seu inciso VII, o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, sendo que a legislação pátria admite, ainda, a forma objetiva de responsabilidade, onde é necessária somente a comprovação do dano e do nexo de causalidade, dispensada a verificação da culpa, eis que a sua existência é presumida, não se cogitando, comprovação do prejuízo, nem da intensidade do sofrimento experimentado pelo ofendido. A realçar que, para essa conclusão sequer seria necessária a prova da dor, por não representar embasamento jurídico essa exigência. É que, ao contrário da lesão patrimonial, o dano moral é presumido, ao toque da prova da conduta lesiva, imputada à Suplicada.

Admitida que de fato houve falha na prestação do serviço, resta como consequência o reconhecimento da caracterização dos danos morais reportados pela recorrida como base para o pedido indenização, porque, comprovada a ocorrência fática, desnecessário se torna produzir prova de que o dano moral tenha ocorrido. É que,

o caso em tela reveste a hipótese de
danum in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto, conforme dito alhures.

Levando-se em conta que o dano moral não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como, diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de dano imaterial (art. 927 do CC e art. 5º, V e X da CF/88). Ainda, ao meu sentir, o montante não é exorbitante, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação destinado a desmotivador o fornecedor, ora recorrente, da pratica reincidente de ações irregulares como a do caso em pauta.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES: - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)